Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-34.2009.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009038-34.2009.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE PORTO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil). 3. No caso em apreço, verifica-se, a partir da dinâmica dos autos, que a premissa utilizada para fundamentar a prolação da r. sentença não se sustenta, pois houve a penhora de imóvel para pagamento da dívida, não havendo se falar em “impossibilidade de penhora” ou em “diligências infrutíferas”. 4. Não houve a análise devida quanto à penhora sobre o bem imóvel pela autoridade judicial, inclusive quanto à exortação, feita pelo Eminente Des. ESDRAS NEVES, por ocasião do julgamento do AGI n. 0739872-77.2021.8.07.0000, ao juízo de origem para apurar a ocorrência de fraude à execução e aplicar as medidas que entendesse pertinentes. 5. Merece ser destacado, ademais, que, desde antes do término do prazo de suspensão e do início do decurso do prazo prescricional, tem havido a manifestação das partes nos autos, relacionada ao trâmite da arrematação do bem, não havendo se falar em inércia da parte exequente. 6. Verifica-se, à toda evidência, que o comportamento do d. Juízo na condução do feito revela-se flagrantemente contraditório ao entendimento externado por ocasião do julgamento da demanda, sem que houvesse o devido cotejo entre as premissas invocadas para a decisão. 7. Nesse cenário, o prosseguimento do feito de origem é medida a ser aplicada ao caso, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). 8. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 783, 784, 798, 803 e 917, todos do Código de Processo Civil/2015, e 475-L, incisos II, III, IV, V e VI e §1o, do Código de Processo Civil/1973, bem como ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de nulidade do título executivo, tendo em vista que a dívida teria sido declarada inválida em ação declaratória de inexistência de débito, e reverberando a ofensa aos Temas 492/STF e 882/STJ, porquanto não teria se associado à recorrida, razão pela qual as cobranças das taxas condominiais seriam indevidas. Ademais, afirma ser devido o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.183/STJ, por se tratar de bem de família impenhorável e que todos os pedidos de anulação formulados em contrarrazões teriam sido ignorados pelo decisum vergastado; b) artigo 921 do Código de Processo Civil/2015, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a parte recorrida não teria encontrado bens penhoráveis e teria sido determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano em 23/2/2017, a partir de quando teria iniciado a contagem do lapso prescricional, o qual teria se consumado em 23/2/2023. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, aduz afronta ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, sem, contudo, suscitar a preliminar formal de repercussão geral da matéria debatida. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 166, 783, 784, 798, 803 e 917, todos do Código de Processo Civil/2015, e 475-L, incisos II, III, IV, V e VI e §1o, do Código de Processo Civil/1973, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.425.418 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “deixo de conhecer dos pedidos de reforma da r. sentença, formulados pelo réu/apelado, em razão da inadequação da via eleita. No mesmo sentido, não conheço do pedido de sobrestamento do feito, pois sequer foram explicitadas as razões para aplicação do Tema 1183 à presente hipótese” (ID 56069165 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 921 do Código de Processo Civil/2015 e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nos moldes do § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil). Ocorre que, no caso em apreço, com as mais respeitosas vênias quanto ao entendimento do Magistrado a quo, verifica-se que a premissa utilizada para fundamentar a prolação da r. sentença não se sustenta. De fato, por ocasião da prolação da r. sentença, o d. Juízo manifestou-se no sentido de que “O processo de Cumprimento de Sentença foi suspenso por 1 ano em 23/02/2017, conforme decisão de ID. 42790773. A referida decisão restou preclusa e se deu após a impossibilidade de penhora efetiva nos autos.” – ID 53812172 - Pág. 2, grifou-se. Ressaltou, ademais, que não haveria “previsão legal para interrupção do prazo por este motivo, dada a inefetividade das tentativas de penhora até então deferidas.”, e que “o Poder Judiciário não pode repetir diligências já infrutíferas...”. Contudo, não houve a análise devida quanto à penhora sobre o bem imóvel já realizada nos autos pela autoridade judicial, tampouco quanto à exortação, feita pelo Eminente Des. ESDRAS NEVES, por ocasião do julgamento do AGI n. 0739872-77.2021.8.07.0000, ao juízo de origem para apurar a ocorrência de fraude à execução e aplicar as medidas que entendesse pertinentes (ID 54720196 - Pág. 30). Note-se que o julgamento do já referido agravo de instrumento limitou-se a declarar de ofício a nulidade do edital de intimação do leilão sobre o imóvel, bem como de todos os atos subsequentes, incluindo o auto de arrematação feito por terceiro, contudo, não houve solução quanto ao imóvel penhorado em si. Isso porque, de acordo o voto do Eminente Relator, apesar da penhora sobre bem, houve a alteração substancial das características do imóvel, “realizadas após a lavratura do auto de penhora,” – ID 54720196 - Pág. 18, inclusive com fracionamento e alienação de frações a terceiros (ID 54720196 - Pág. 26). Merece ser destacado, ademais, que, desde antes do término do prazo de suspensão e do início do decurso do prazo prescricional, tem havido a manifestação das partes nos autos, relacionada ao trâmite da arrematação do bem, não havendo se falar em inércia da parte exequente (ID 56069165 - Pág. 4/5). Verifica-se, à toda evidência, que o comportamento do d. Juízo na condução do feito revela-se flagrantemente contraditório ao entendimento externado por ocasião do julgamento da demanda, sem que houvesse o devido cotejo entre as premissas invocadas para a decisão. Nesse cenário, entendo que o prosseguimento do feito de origem é medida a ser aplicada ao caso, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Outrossim, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, eis que manifesto o interesse do apelante no prosseguimento da demanda (ID 56069165 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao alegado vilipêndio ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/9/2023). De igual modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1462814 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo extremo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Ademais, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1467241 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 20/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024